Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722258-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO, MARCELO TALARICO EMBARGADO: PATRICIA LISBOA FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 28941244) interpostos por DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO, MARCELO TALARICO em face do despacho (ID 28617019), que determinou às partes especificação de provas. Alegam os embargantes que há omissão, pois não houve apreciação da impugnação ao valor da causa trazida em sua peça de defesa. A postulante ofereceu resposta (ID 29395272), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. De fato, ocorreu a mencionada lacuna, de modo que passo ao exame do ponto omisso. No que se refere à objeção, os réus afirmam que o proveito econômico buscado pela autora não se coaduna com a quantia atribuída, porquanto a demanda principal tinha como montante a importância de R$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais). Segundo a orientação emanada da colendo Superior Tribunal de Justiça, “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último.” (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Não se olvida que na demanda originária o valor da causa foi de R$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais) (ID 17594454 – p. 17). Todavia, a presente rescisória visa impedir o cumprimento de sentença relativa à cobrança dos honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), motivo pelo qual reputo pertinente a quantia atribuída na inicial no importe de R$ 10.672,37 (dez mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos). Diante de tais constatações, havendo desproporção entre o valor da causa e o proveito econômico postulado nesta ação, deve prevalecer esta, conforme entendimento jurisprudencial acima mencionado. Por tais fundamentos, acolho os declaratórios para, reconhecendo a omissão alegada, manter a quantia indicada na petição inicial na montante de R$ 10.672,37 (dez mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos). Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador